Tribunal: TJMT
Processo: 1007052-94.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007052-94.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GESSY CAIONI - CPF: 384.600.841-91 (APELANTE), CELINA SANTA ROSA CAIONI - CPF: 616.873.321-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CELINA SANTA ROSA CAIONI - CPF: 616.873.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSY CAIONI - CPF: 384.600.841-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº
1007052-94.2021.8.11.0007
, ajuizada por CELINA SANTA ROSA, assistido pela Defensoria Pública, e condenou os requerido ESTADO DE MATO GROSSO à disponibilização de tratamento home care.

A Defensoria Pública em seu recurso de apelação somente requereu a fixação dos honorários sucumbenciais a seu favor.

O Município e o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugnaram pela não fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e a consequente ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, ressai dos autos, recurso de apelação da Defensoria Pública, visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou PROCEDENTE o pedido
, que consistia na
disponibilização de tratamento home care
.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inaugural, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar ao Estado requerido que continue prestando o serviço de Home Care à parte autora, enquanto houver prescrição médica nesse sentido.

Isentos os entes públicos requeridos do

pagamento das custas e despesas processuais, sendo incabível sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que a parte Autora é assistida pela Defensoria Pública do Estado, a quem não cabe a fixação dessa verba, quando a parte adversa é o Estado de Mato Grosso ou ente público diverso.
(...)”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Esta que se restringe a questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Argumenta a Defensoria Pública que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda.

Entretanto, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Sem delongas.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022